Tribunal: TJMT
Processo: 1048798-97.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048798-97.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (APELADO), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no âmbito administrativo, extinguindo a execução fiscal ajuizada para a cobrança de crédito decorrente de multa por desmatamento.

II.
Questão em discussão

2. A questão central do recurso envolve: (i) saber se é aplicável a prescrição intercorrente no âmbito administrativo, considerando a ausência de previsão legal específica no Estado de Mato Grosso; (ii) verificar a legalidade da fixação dos honorários advocatícios; (iii) analisar a responsabilidade do Estado de Mato Grosso quanto ao pagamento das custas processuais.

III.
Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente foi reconhecida na esfera administrativa, resultando no cancelamento da Certidão de Dívida Ativa e na extinção do processo. Dessa forma, não há interesse recursal quanto a esse ponto, uma vez que a perda do objeto afasta a análise do recurso.

4. Quanto aos honorários advocatícios, o juízo de primeiro grau observou adequadamente os parâmetros legais para a fixação, considerando o valor da causa e o proveito econômico. O pedido de redução dos honorários por parte do apelante não encontra respaldo na legislação vigente.

5. A condenação ao pagamento das custas processuais pelo Estado de Mato Grosso é indevida, tendo em vista a isenção prevista no art. 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001, que estabelece a isenção de taxas e emolumentos para a Fazenda Pública.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente conhecido e provido em parte.

Tese de Julgamento:
“
A prescrição intercorrente, uma vez reconhecida administrativamente, prejudica o interesse processual no âmbito da execução fiscal”.

“
A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios legais e não pode ser feita de forma puramente discricionária, especialmente em relação à Fazenda Pública”.

“
O Estado de Mato Grosso é isento do pagamento de custas processuais, conforme previsão da legislação estadual”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100; CPC, arts. 924, III, 932, III; Lei no 7.603/2001, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema no 1.076, REsp 1.345.844/RS.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1048798-97.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ALCIDO NILSON, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, acolheu a exceção de pré-executividade para julgar extinto o feito, com fundamento no art.924, III, do Código de Processo Civil,
nos seguintes termos (ID. 140860118 – autos n.o
1014466-28.2023.8.11.0055
):

“
Vistos.

Trata-se de Exceção de Pré Executividade apresentada por Alcido Nilson em Ação de Execução Fiscal que lhe move a Fazenda Pública Estadual.

Aduz o excipiente em ID no. 134747031 que ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo.

Intimada, a Fazenda Pública Estadual impugnou os fatos narrados pela parte excipiente em ID no. 136051982.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido.

1- DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, podem os executados abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista Humberto Theodoro Júnior:

“A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá argüir a nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução.”

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, sem necessidade de dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução.

2 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO

No âmbito da Administração Pública Estadual, para apuração da infração ambiental, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

Sabe-se que o Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual no. 1436/22 determinou que o prazo prescricional do processo administrativo é de 05 (cinco) anos, vejamos:

Art. 20. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração para apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contados a partir da data da prática do ato ou no caso de infração permanente ou continuada do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o A ação de apuração de infração ambiental pela administração pública estadual se inicia com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Ocorre a prescrição intercorrente no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

§ 3o No caso de ocorrência da prescrição intercorrente mencionada no § 2o deste artigo, autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 4o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição tratada no caput deste artigo reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 5o A ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração pública estadual não elide a obrigação de reparação do dano ambiental.

Art. 21. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

Assim sendo, como a cientificação do auto de infração se deu exclusivamente no dia 27 de Maio de 2013, no auto de infração, enquanto que o findo do processo administrativo se deu por edital em 15 de Setembro de 2022, vislumbro que o processo administrativo transcorreu o prazo de 9 anos, logo, prescritos.

Com relação às demais alegações da parte, deixa-se de manifestar sobre elas, haja vista que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a demanda (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 8/6/2016, Info 585).

Ante o exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade para
JULGAR EXTINTA
a execução pela prescrição intercorrente, devendo a respectiva certidão de dívida ativa ser devidamente EXTINTA, com fundamento no art. 924, III, do CPC.

Condeno o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte excipiente, os quais fixo no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 § 5o, do CPC.

Tendo a excepta dado causa à extinção do feito, condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento das despesas processuais.

Declaro levantadas as eventuais penhoras havidas, expedindo-se o necessário.

Sem reexame necessário (Art. 496, § 3o, III, CPC), já que o valor da causa atualizado não supera o limite legal.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as formalidades legais.

Ciência à Fazenda Pública.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

CUIABÁ, 20 de maio de 2024
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, fundamentando que não restou configurada a prescrição intercorrente no âmbito do procedimento administrativo.

Também, sustenta que,

em razão da omissão legislativa no Estado de Mato Grosso,

não seria possível a aplicação do referido instituto, uma vez que não há previsão legal específica para sua adoção no ordenamento jurídico estadual, configurando-se, portanto, uma lacuna normativa que impede a incidência dessa modalidade de prescrição.

Além disso, assevera que sob qualquer perspectiva de análise da pretensão deduzida, não se verifica a ocorrência da alegada prescrição intercorrente, motivo pelo qual requer o provimento do recurso interposto.

Argumenta, subsidiariamente, que os honorários advocatícios devem ser reduzidos, com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em virtude do elevado valor da causa, bem como pela ausência de esforço substancial por parte do advogado da parte executada na condução do feito.

Ademais, consigna que não poderia ser compelida ao ressarcimento ou pagamento das custas processuais, uma vez que goza da isenção de taxas e emolumentos processuais, conforme a legislação aplicável.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Em consideração ao exposto, o Estado de Mato Grosso requer o
conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação, nos seus efeitos suspensivo e devolutivo
, a fim de reformar a sentença recorrida nos termos acima declinados.

E, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para reduzir o valor arbitrado a título de honorários.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 227837658, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento da apelação, mantendo incólume a sentença objurgada, em virtude do reconhecimento da prescrição na via administrativa.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de
Recurso “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1048798-97.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ALCIDO NILSON, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, acolheu a exceção de pré-executividade para julgar extinto o feito, com fundamento no art.924, III, do Código de Processo Civil
(ID. 140860118 – autos n.o
1014466-28.2023.8.11.0055
).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
26.12.2022
, com a presente ação, em face de
ALCIDO NILSON
,

visando ao recebimento do crédito não tributário,

decorrente de multa aplicada por desmatamento de área de reserva legal, inscrita na CDA n.o 2022940631, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 4.791.626,91 (quatro milhões e setecentos e noventa e um mil seiscentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos).

Ao receber a inicial, no dia 23.01.2023, o juízo a quo determinou a citação da parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito ou garantir a execução, mediante a nomeação de bens à penhora.

Citada, a parte promovida apresentou exceção de pré-executividade alegando, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente no curso do procedimento administrativo, com fundamento no art. 19, § 2o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, em razão do transcurso do lapso temporal de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 30 (trinta) dias.

Em seguida, o ente estadual, por meio da manifestação de ID. 227837652, sustentou a inexistência do referido instituto, requerendo a improcedência do recurso interposto e, consequentemente, o prosseguimento da presente ação.

Sobreveio, então,
a sentença ora fustigada, na data de 27.05.2024, a qual foi reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal, nos termos do art.924, III, do Código de Processo Civil (ID. 227837654).

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, no que tange à prescrição intercorrente, cumpre destacar que o referido instituto foi devidamente reconhecido na esfera administrativa, resultando no cancelamento da Certidão de Dívida Ativa no 2022940631, a qual fundamenta a presente demanda. Em consequência, resta prejudicado o interesse recursal no que diz respeito à referida matéria, não subsistindo, portanto, qualquer fundamento para a interposição de recurso a esse respeito.

Dessa forma, a perda superveniente do objeto se revela de maneira inequívoca, o que torna desnecessária a análise do agravo de instrumento interposto, no que concerne aos pedidos afetados pela revogação, em razão da manifesta ausência de interesse processual.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS INTERESTADUAL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DISSONÂNCIA AO DISPOSTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – RECONHECIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 493 DO CPC – AUTORIZAÇÃO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CASSADA – ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO E SUSPENSÃO DA AUTORIZAÇÃO EM DESFAVOR DA PESSOA JURÍDICA REQUERIDA – DECISÃO ORIUNDA DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE ACOLHIMENTO DE TESE TIDA COMO CORRETA – NÃO CABIMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Diante do peculiar cenário apresentado, patente o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual da Ação Civil Pública em questão, notadamente porque, a situação fática que ensejou o seu manejo não mais subsiste.
O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Ausente o vício de omissão, de rigor a rejeição dos aclaratórios.
Embargos rejeitados.
(N.U 1003321-49.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE MULTA FISCAL – PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO FISCAL E PEDIDO DE PARCELAMENTO REFIS EXTRAORDINÁRIO – PAGAMENTO TOTAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
I - Com a quitação administrativa do crédito tributário, a ação teve a perda superveniente de seu objeto, e, consequentemente o interesse processual, vindo a ser declarada a extinção sem resolução do mérito.
II - Perda do objeto da ação não ocorreu por desistência ou reconhecimento do pedido, mas, sim, em razão de causa superveniente. (princípio da causalidade).
III – Recurso Desprovido.
(N.U 0008170-29.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)”.

Desse modo, no que tange à prescrição intercorrente, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso quanto à prescrição intercorrente, uma vez que prejudicado, ante, repito, a perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e art. 51, I-B, do RITJ/MT.

No tocante a verba sucumbencial, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios segundo critério puramente discricionário do magistrado quando se trata de condenação da Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Outrossim, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema n.o 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Igualmente, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema n.o 1.255) para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém,
não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão
, razão pela qual se mantém o entendimento até então adotado pelo STJ.

Em vista disso, conclui-se que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, conforme pleiteado pela parte apelante, configura violação aos §§ 2o e 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos emanados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, considerando que o valor da causa ultrapassa o montante de 200 (duzentos) salários-mínimos, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao observar os percentuais estabelecidos no art.85, §5o, do CPC, com base no proveito econômico auferido.

Quanto às custas processuais
, dispõe o artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001, que o Estado de Mato Grosso está isento do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais, salvo no que tange aos valores eventualmente antecipados pela parte vencedora da demanda. Veja-se:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício”.

Assim
, revela-se manifestamente incabível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais, especialmente diante da ausência de comprovação de adiantamentos por parte da vencedora da demanda.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE PACIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONFIGURADA – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADOÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DOS TEMAS N. 810/STF E N. 905/STJ ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS NÃO ANTECIPADAS PELO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO – RECURSOS DO AUTOR E DO MUNICÍPIO PROVIDOS EM PARTE.
1. “O STJ entende que a fixação de indenização por danos morais pelo método bifásico atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano moral. Precedentes.” (STJ – AgInt no REsp 1798479/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18.12.2023, DJe 20.12.2023).
2. Possível a majoração do valor da indenização por danos morais fixado, inicialmente, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor do cônjuge, em razão da morte de paciente decorrente de falha na prestação de assistência à saúde, ao montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), diante das peculiaridades do caso.
3. Para fixação dos índices de correção monetária e dos juros moratórios, deve ser observado o disposto nos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ. Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3o), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.
4. Incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas por força do art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020. De outro lado, não cabe restituição de custas e despesas processuais que não foram antecipadas, no curso do processo, pelo beneficiário da gratuidade da justiça.
5. Recurso do Estado não provido. Recursos do autor e do Município providos em parte. (N.U 0019275-93.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)”. (grifos nossos)

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, apenas para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, mantendo-se a sentença objurgada nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024